Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716423-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARA SOUZA LEITE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência apresentado pela recorrente contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal. Todavia, o art. 91, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso Conforme artigo 92, incisos I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, "o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso;" No presente caso, o pedido de uniformização de jurisprudência foi requerido após o julgamento de mérito do recurso em vez de ter sido alegado pelo recorrido em sede de contrarrazões. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização de jurisprudência apresentado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito